Tribunal: TJMT
Processo: 1019853-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019853-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ODILSON SOARES GOMES - CPF: 966.969.581-34 (AGRAVADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ODILSON SOARES GOMES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019853-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ODILSON SOARES GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que após a unificação da pena imposta ao agravado Odilson Soares Gomes, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Nas razões recursais, o Ministério Público, pleiteia a reforma da decisão agravada, determinando-se, por consequência, a regressão do regime prisional, por conta da unificação das penas, nos termos dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal (id. 107840470).

Nas contrarrazões, a defesa do agravado, requer o não provimento do recurso (id. 107840473).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
, manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 107840474).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id. 111244961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ODILSON SOARES GOMES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apenado
Odilson Soares Gomes, ora agravado, foi condenado à pena total de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo (três vezes), iniciou o cumprimento da pena em 10 de maio de 2017. Atualmente encontra-se em regime semiaberto.

Para uma melhor compreensão, transcrevo as condenações anotadas na Guia de Execução Penal do agravado.

O apenado deu início ao cumprimento da pena em 10 de maio de 2017, pela ação penal n. 0004063-46.2004.8.11.0002, na qual foi condenado pela prática do delito de roubo, à pena de 06 (seis) anos, 06 (meses) e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Posteriormente, no dia 18 de setembro de 2018, sobreveio a juntada das guias referentes às ações penais n. 0008220-96.2003.8.11.0002, onde o agravado foi condenado pela prática do delito de roubo, à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e ação penal n. 0016567-64.2016.8.11.0002, também condenado pela prática de roubo, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto.

O juízo
a quo
, ao proceder à soma das reprimendas, fixou o regime semiaberto para o seu cumprimento, mesmo restando 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de pena remanescente,
in verbis
.

“(...)
Diante das 03 condenações apontadas nos autos, e tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 18 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que até o registro da última guia o apenado cumpriu 01 ano, 07 meses e 06 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 16 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.

Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que a guia foi juntada no ano de 2018 e o crime remonta aos anos de 2003 e 2016, mas desde então o penitente não se envolveu em nenhuma outra prática delitiva, levando à conclusão de que abandonou a vida criminosa.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o regime fixado é o semiaberto e o aberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, mutatis mutandis, este é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

(...).

Diante disso, e consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. (...)”
(Sic – id. 107840471).

Pois bem.

No que concerne a fixação de regime carcerário, diante da superveniência de nova condenação, enunciam os artigos 111, parágrafo único e 118, ambos da Lei de Execução Penal,
verbis
:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somarse-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

(...)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.”

Percebe-se, da simples leitura aos dispositivos legais supratranscrito, que com a superveniência de condenação criminal no curso da execução da pena, a modalidade carcerária a ser fixada deverá observar a sanção corporal unificada e a compatibilidade do regime prisional, diante do novo apenamento atingindo após o somatório.

In casu
, a unificação das reprimendas resultou em
quantum
remanescente de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão (
até 07 de junho de 2021, data em que foi proferida a decisão hostilizada
), panorama que impõe o estabelecimento do regime fechado, conforme inteligência do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal:

§ 2° - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais gravoso:

a)

O condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

Esta corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

3.

Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção do regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão.

4.

Habeas corpus não conhecido
. (HC 292.431/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto, para reformar a decisão recorrida, fixando o regime fechado, ante a unificação das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022